Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-47.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000683-47.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEX DA SILVA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): III L APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 412/07. PREVISÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM ESTATUTÁRIA. CONCESSÃO. ÓBICE LEGAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR REJEITADA. II - A Lei Municipal nº 412/2007, ao estabelecer o regime celetista para os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, está em consonância com a previsão constitucional do artigo 198 e com a Lei Federal nº 11.350/2006, não padecendo de inconstitucionalidade. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO. III - O art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006 estabeleceu que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, admitidos pelos gestores locais do SUS e pela FUNASA, submetem-se ao regime celetista, ressalvando a possibilidade de lei local dispor de forma diversa. IV - Evidenciado que o Apelante foi admitido já sob a vigência da Lei Municipal nº 412/2007 que instituiu o regime celetista, resta inviável o pedido de percepção do adicional por tempo de serviço, próprio do regime estatutário, motivo da manutenção da sentença que julgou improcedente ação. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000683-47.2024.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante ALEX DA SILVA e como Apelado o MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA